Tribunal: TJBA
Processo: 8077732-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077732-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCIA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FILIPE NOGUEIRA COSTA

AGRAVADO: ALVO CARD S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS PRESENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, com a qual buscou a parte autora a suspensão de descontos mensais em folha de pagamento, vinculados a contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, sob alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a suspensão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, enquanto se discute em juízo a licitude da contratação de RMC em detrimento de empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Há verossimilhança nas alegações da agravante. Enquanto se discute a licitude da modalidade RMC contratada e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, impõe-se a suspensão dos descontos. 4 - O perigo de dano é evidente. Os descontos mensais comprometem remuneração equivalente a um salário mínimo, verba de natureza alimentar, sendo que a modalidade RMC não amortiza efetivamente o principal da dívida. 5 - A medida não é irreversível. Em caso de reforma, a cobrança poderá ser restabelecida sem prejuízo definitivo às agravadas, instituições financeiras de alcance nacional. 6 - A afetação da matéria ao Tema 1.414 do STJ não impede o exame da tutela de urgência, cuja ordem de sobrestamento alcança apenas os processos com fase instrutória encerrada.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento, confirmando a decisão monocrática da relatoria, para, em sede de tutela de urgência, suspender os descontos mensais de R$ 151,80 decorrentes do contrato de RMC, até o julgamento de mérito, com bloqueio da margem consignável e multa mensal de R$ 200,00 por desconto indevido após a intimação, limitada a R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI 8024939-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 20/05/2024; TJBA, AI 8001160-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 08/07/2022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8077732-32.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MERCIA DA SILVA NASCIMENTO
e agravados
ALVO CARD S.A. e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça